Tribunal: TJMT
Processo: 0018472-16.2018.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0018472-16.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA - CPF: 038.840.278-40 (ADVOGADO), FRANCINETE C. DA SILVA - ME - CNPJ: 07.995.276/0001-04 (EMBARGADO), MONICA FURTADO DE OLIVEIRA - CPF: 570.194.361-53 (ADVOGADO), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), FRANCINETE DA CONCEICAO DA SILVA - CPF: 551.599.311-04 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito tributário e processual civil. Embargos de declaração em apelação cível. Execução fiscal. ICMS. Erro de fato. Data de ajuizamento da execução. Premissa fática equivocada. Redistribuição do feito confundida com ajuizamento. Efeitos infringentes. Prescrição afastada. Embargos acolhidos
.

I.
Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a extinção da execução fiscal por prescrição, sob o fundamento de que a ação teria sido ajuizada em 15.10.2018, quando o crédito tributário, constituído em 6.12.2012, já estaria prescrito.

II.
Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em erro de fato ao considerar que a execução fiscal foi ajuizada em 15.10.2018, quando a documentação dos autos demonstra que o feito foi proposto em 1.3.2016 perante a Comarca de Várzea Grande, tendo sido posteriormente redistribuído à Comarca de Cuiabá em razão de exceção de incompetência.

III.
Razões de decidir

3. O acórdão embargado partiu de premissa fática equivocada ao afirmar que a execução fiscal foi ajuizada em 15.10.2018, data que corresponde, na verdade, à redistribuição do feito à Comarca de Cuiabá, após acolhimento de exceção de incompetência.

4. O documento Id 335175960 comprova que a execução fiscal foi originalmente ajuizada em 1.3.2016, perante a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, sob o no 4278-02.2016.811.0002, com despacho citatório proferido em 3.3.2016 e citação expedida em 3.5.2016.

5. Não houve inovação recursal, uma vez que o Estado já sustentava, desde a apelação, que a data correta de ajuizamento era 1.3.2016, e não 15.10.2018.

6
. Nos termos do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, e do art. 240, § 1o, do CPC, o despacho que ordena a citação interrompe a prescrição e retroage à data da propositura da ação, ainda que proferido por juízo incompetente.

7
. Considerando a constituição definitiva do crédito em 6.12.2012, o ajuizamento em 1.3.2016 e o despacho citatório em 3.3.2016, a execução foi proposta dentro do quinquênio legal, inexistindo prescrição a ser reconhecida.

8
. Reconhecido o erro de fato determinante para o resultado do julgamento, impõe-se a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, para afastar a prescrição e dar provimento à apelação.

IV.
Dispositivo e tese

9
. Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento
: 1. A redistribuição de processo em razão de exceção de incompetência não equivale a novo ajuizamento, mantendo-se como termo inicial do prazo prescricional a data da propositura originária. 2. O despacho citatório proferido por juízo territorialmente incompetente interrompe a prescrição, com efeitos retroativos à data do ajuizamento, nos termos do art. 240, § 1o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 174, parágrafo único, I; CPC/2015,
arts
. 240, § 1o, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
1.120.295/SP, Rel. Min. Luiz
Fux
, Primeira Seção,
DJe
21.5.2010 (Tema 383).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Fisco Estadual, mantendo a sentença que acolheu exceção de
pré
-executividade, reconheceu a prescrição do crédito tributário inscrito na CDA no 20154027, relativo ao ICMS com fatos geradores ocorridos no período de janeiro a dezembro de 2007, e extinguiu a execução fiscal com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

O acórdão embargado consignou que: (i) o crédito tributário foi definitivamente constituído em 6.12.2012; (
ii
) o prazo prescricional quinquenal encerrou-se em 6.12.2017; (
iii
) o ajuizamento da execução fiscal ocorreu em 15.10.2018, conforme documentado no Id 335175960; (
iv
) transcorreram cinco anos e dez meses entre a constituição definitiva do crédito e o ajuizamento da ação, sem causa interruptiva ou suspensiva.

Em suas razões, o embargante alega omissão no acórdão, sustentando a existência de erro de fato consistente na equivocada fixação da data de ajuizamento da execução fiscal. Afirma que a execução teria sido ajuizada em 1.3.2016, com despacho citatório em 3.3.2016, o que afastaria a prescrição reconhecida, e
pede
a atribuição de efeitos infringentes ao recurso.

A embargada apresentou manifestação pelo não conhecimento dos embargos, seja pela ausência de omissão, seja em razão de inovação recursal.

Em contrarrazões, a parte embargada pede o não acolhimento dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o art
.
1.022, do Código de Processo Civil,
in
ve
rbis
:

"
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o."

Não se prestam, porém, à rediscussão do mérito ou à reapreciação do conjunto probatório, salvo hipóteses excepcionalíssimas de efeitos infringentes, quando o vício apontado, se sanado, impuser modific
ação do resultado.

No caso dos autos, o embargante alega que o acórdão incorreu em erro de fato ao considerar que a execução fiscal foi ajuizada em 15.10.2018, quando, na verdade, o feito foi proposto em 1.3.2016 perante a Comarca de Várzea Grande.

E, com efeito, assiste razão ao embargante.

O acórdão embargado partiu da premissa de que a execução fiscal teria sido ajuizada em 15.10.2018, consignando expressamente que "a execução fiscal se deu apenas em 15
.
10
.
2018", tomando como marco inicial do processo a data vinculada ao número único atual
(0018472-16.2018.8.11.0041), conforme protocolo ali inserido.

Ocorre que essa premissa não corresponde à realidade processual demonstrada nos autos.

Da análise do documento Id 335175960, verifica-se
,
inequivocamente
,
que a execução fiscal foi originalmente proposta em 1o de março de 2016 perante a 1a Vara Especializada da Fazenda Públ
ica da Comarca de Várzea Grande
.

A petição inicial da execução fiscal foi protocolada em 1.3.2016, com despacho citatório proferido em 3.3.2016 pelo Juiz de Direito José Luiz Leite
Lindote
. Em 3.5.2016 foi expedida carta de citação, conforme documentos constantes dos autos físicos digitalizados
(p 9)
.

Esses atos processuais são cronologicamente incompatíveis com a premissa de que o processo teria sido ajuizado apenas em 15.10.2018. É logicamente impossível que tenham ocorrido despacho citatório em março de 2016 e expedição de carta de citação em maio de 2016 em processo supostamente ajuizado apenas em outubro de 2018.

A tramitação processual registra, ainda, que em 2.6.2016 a executada compareceu espontaneamente aos autos e apresentou exceção de incompetência territorial, arguindo que o foro competente seria o de Cuiabá, sede da empresa.

Em 2018, o Juízo de Várzea Grande acolheu a exceção de incompetência e determinou a remessa dos autos à Comarca de Cuiabá. Após a redistribuição, em outubro de 2018, o processo recebeu nova numeração (0018472-16.2018.8.11.0041), que é a numeração atual.

Portanto, a data de 15.10.2018 mencionada no acórdão refere-se ao protocolo da redistribuição do processo, e não ao ajuizamento da execução fiscal. Atribuir à redistribuição a natureza de ajuizamento equivale a ignorar toda a tramitação anterior do feito, o que configura erro de fato evidente e determinante para o resultado do julgamento.

Da ausência de inovação recursal

Registre-se que não há inovação recursal, uma vez que o Estado já sustentava, nas razões de apelação, que a execução teria sido ajuizada em 1.3.2016, com despacho citatório em 3.3.2016, antes, portanto, do término do prazo prescricional.

O próprio acórdão embargado, ao apreciar a preliminar de não conhecimento por ausência de
dialeticidade
, reconheceu que "o Estado apresentou tese contrária à adotada na sentença, impugnando especificamente o fundamento central que embasou o reconhecimento da prescrição: a data de ajuizamento da execução fiscal".

Assim, a questão relativa à verdadeira data de ajuizamento já havia sido expressamente suscitada pelo Estado no recurso de apelação, não havendo qualquer inovação nos presentes embargos.

Dos efeitos infringentes e da inexistência de prescrição

Reconhecido o erro de fato quanto à data de ajuizamento da execução fiscal, impõe-se a atribuição de efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração, com a consequente modificação do resultado do julgamento.

A prescrição do crédito tributário está disciplinada no art. 174 do Código Tributário Nacional:

"Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I -
pelo
despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;"

Por sua vez, o art. 240, § 1o, do CPC, estabelece:

"Art. 240. (...) § 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação."

Considerando a data correta de ajuizamento da execução fiscal, tem-se a seguinte cronologia:

a)
c
onstituição definitiva do crédito: 6.12.2012
; b) t
ermo final do prazo prescricional: 6.12.2017
; c) a
juizamento da execução fiscal: 1.3.2016
;
d)
d
espacho citatório: 3.3.2016
; e) c
omparecimento espontâneo da executada: 2.6.2016
.

Portanto, a execução fiscal foi ajuizada em 1.3.2016, ou seja, dentro do quinquênio legal, que somente se encerraria em 6.12.2017
, tendo em vista que a constituição do crédito ocorreu em 6.12.2012 (Id 335175960)
. O despacho citatório foi proferido em 3.3.2016, interrompendo a prescrição com efeitos retroativos à data do ajuizamento.

Ainda que se considerasse a posterior declaração de incompetência territorial, o despacho citatório de 3.3.2016 preserva integralmente sua eficácia interruptiva, pois o art. 240, § 1o, do CPC, expressamente prevê que a interrupção retroage à data do ajuizamento, ainda que o despacho seja proferido por juízo incompetente.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. DESPACHO CITATÓRIO. INTERRUPÇÃO.
RETROAÇÃO À
DATA DA PROPOSITURA. ART. 240, § 1o, DO CPC/2015. APLICAÇÃO. 1. O despacho que ordena a citação interrompe a prescrição, retroagindo à data da propositura da ação, nos termos do art. 240, § 1o, do CPC/2015, ainda que proferido por juízo incompetente. 2. Recurso especial provido." (STJ,
REsp
1.120.295/SP, Rel. Min. Luiz
Fux
, Primeira Seção,
DJe
21.5.2010, julgado sob o rito dos recursos repetitivos - Tema 383)

Ademais, o comparecimento espontâneo da executada em 2.6.2016, antes mesmo do termo final do prazo prescricional (6.12.2017),
também
serve para demonstrar, de forma inequívoca, a inexistência de prescrição.

Assim,
reconheço
o erro de fato quanto à data de
ajuizamento da execução fiscal e afasto a prescrição.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para:

a) reconhecer que a execução fiscal foi ajuizada em 1.3.2016, com despacho citatório em 3.3.2016;
b
)
DAR PROVIMENTO
à ape
lação do Estado de Mato Grosso para
afastar a p
rescrição do crédito tributário e
determina
r
o prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026